Tribunal: TJMT
Processo: 0504875-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 72593493):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO – MICROEMPRESA INDIVIDUAL–ME OPTANTE PELO SIMPLES – AUSÊNCIA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA – DESCABÍVEL A RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO) A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESPROVIMENTO.
A retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre as notas fiscais emitidas por microempresa individual, optante pelo SIMPLES, não se revela cabível, quando houver comprovação da ausência de cessão de mão de obra, para a prestação do serviço.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, “é sabido que a recorrida é pessoa jurídica (ME) que, continuamente, presta serviço mediante cessão ou locação de mão de obra. Assim, por força do art. 17, inc. XII e do art. 18, §5o-C da Lei Complementar no 123/2016 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), não está acobertada pela sistemática do simples, estando sujeita, portanto, às retenções previstas no art. 31 da Lei 8.212/91”.
Diante disso, assevera que “o douto relator da instância a quo, não analisou tal argumentação, inclusive colacionou jurisprudência do STJ que destoa do caso sob óculo”, uma vez diz respeito a meras “pessoas jurídicas prestadoras de serviço, optantes pelo simples”, mas não a “pessoas jurídicas, cedentes de mão de obra, optantes pelo simples”.
Aduz ainda que “a empresa prestadora de serviços, tendo como objeto social a prestação de inúmeros serviços, adicionados pela 3a alteração de seu contrato social, ou seja, com evidente cessão de mão-de-obra”, sendo, assim, devida a cobrança da alíquota de 11% nos moldes do art. 31 da Lei 8.212/91 e respectiva jurisprudência aplicável.
Com essas considerações, “pugna-se que este egrégio tribunal em sede de examine puramente de direito, interprete a aplicabilidade dos artigos 17, XII e art. 18, § 5o-C da LC 123/2006, e, consequentemente, confirme impossibilidade de empresa puramente cedente de mão-de-obra e que por ser exceção à regra, não poder ser enquadrada como optante do simples nacional, recolhendo, portanto, a alíquota de 11% nos moldes do art. 31 da Lei 8.212/91 e respectiva jurisprudência aplicável”.
Recurso tempestivo, conforme certidão id. 79509966.
Contrarrazões no id. 83006970.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, que “é sabido que a recorrida é pessoa jurídica (ME) que, continuamente, presta serviço mediante cessão ou locação de mão de obra. Assim, por força do art. 17, inc. XII e do art. 18, §5o-C da Lei Complementar no 123/2016 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), não está acobertada pela sistemática do simples, estando sujeita, portanto, às retenções previstas no art. 31 da Lei 8.212/91”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Ao examinar a Apelação com Remessa Necessária, interposta pelo Embargante, assim consignei:
(...)
A questão está em saber se se reveste de legalidade, ou não, o ato de a Administração Pública reter o percentual de 11% (onze por cento), a título de Contribuição Previdenciária Patronal, sobre os valores brutos das notas fiscais da Recorrida.
A Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu artigo 1o, inciso I, estabeleceu normas gerais, atinentes ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente, quanto à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Veja-se:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; (Negritei).
Já pelos artigos 12 e 13, da referida Lei, foi instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e permitiu a possibilidade de recolhimento conjunto de diversos tributos, inclusive da Contribuição Patronal Previdenciária, in verbis:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. (Destaquei).
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. (Negritei).
No caso vertente, verifico que inexistem dúvidas de que a empresa Recorrida é optante pelo Simples Nacional.
Da mesma forma, observo que, nos termos da Ata de Registro de Preços n. 10541/2014, a prestação de serviço pela Recorrida – serviços de suporte logístico e operacional em eventos diversos – não implica a cedência de pessoal ao ente público municipal.
Desse modo, é certo que a pessoa jurídica Recorrida não se enquadra na excepcionalidade prevista na Lei das Microempresas que possibilitaria a retenção de 11% (onze por cento), a título de Contribuição Previdenciária Patronal, sobre os valores brutos, constantes das notas fiscais de serviços pagos pelo Município Recorrente.
Ademais, a questão foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp n. 1112467/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o sistema de arrecadação, destinado aos optantes do Simples Nacional, não é compatível com o regime de substituição tributária, imposto pelo artigo 31, da Lei n. 8.212/1991, com as alterações da Lei n. 9.711/1998. Veja-se:
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES – RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS – ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DA 1a SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei 9.317/96). 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp 1.112.467/DF, 1a Seção, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12/08/2009). (Destaquei).
Frise-se que Súmula n. 425, do STJ, ratificou o entendimento, no sentido de que a retenção da contribuição para a seguridade social, pelo tomador do serviço, não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Veja-se:
Súmula 425 - A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.
Diante de tais considerações, tenho que o Apelo deve ser desprovido.
Do Reexame Necessário da Sentença
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de fazer a retenção de 11% (onze por cento) ou de quaisquer percentuais sobre os valores brutos das notas fiscais da empresa Impetrante, a título de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP –, bem como para declarar a nulidade das retenções já efetuadas.
Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá e, em Reexame, RATIFICO o ato sentencial.
Da análise dos autos, entendo que inexistem dúvidas de que a Agravada é uma sociedade empresária limitada (ME), optante pelo SIMPLES, conforme demonstra o documento constante dos autos (id. 25759962, págs. 01/03).
Com efeito, se a pessoa jurídica Recorrida é enquadrada no SIMPLES, é certo que possui direito a tratamento diferenciado perante o Fisco.
Dessa forma, em vista de a Agravada ter sido contratada para a prestação dos serviços de suporte logístico e operacional em eventos diversos, é evidente que não houve cessão de pessoal ao ente público municipal e, por isso, não se mostra possível a retenção de 11% (onze por cento), a título de Contribuição Previdenciária Patronal, sobre as notas fiscais dos serviços pagos, como defende o Agravante.
Enfatizo que o desprovimento do Apelo deu-se em razão de a Recorrida ser optante pelo SIMPLES e não ceder mão de obra ao Município de Cuiabá.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais da empresa recorrida para optar no cadastro do Simples Nacional, bem como se a prestação de seus serviços de suporte logístico e operacional em eventos diversos não implica a cedência de pessoal ao ente público municipal, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. (...). Deve ser afastada a alegação da Municipalidade de falta de comprovação de exercício em atividade insalubre. Note-se que o autor comprovou que desde a sua admissão no serviço público exerceu a função de motorista do departamento de obras, circunstância que basta para se presumir que os agentes nocivos à sua saúde sempre existiram". A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. (...) 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1671567 SP 2017/0097681-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça